Tribunal: TJDFT
Processo: 0706652-12.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E VISITAS. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DA GUARDA. INTERESSE DE AGIR. AÇÃO CONEXA. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, que julgou extinto o pedido de regulamentação da guarda, devido à perda superveniente do interesse de agir em relação ao referido pedido.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de suspensão do curso processual na origem com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, em razão da existência de outra ação conexa com possibilidade de reforma.
III. Razões de decidir.
3. Não se conhece do pedido de revogação da gratuidade de justiça aduzido em contrarrazões, uma vez que a resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado.
4. A suspensão do processo com fundamento no art. 313, inc. V, alínea “a” do CPC só se justificaria, na hipótese, se a sentença de mérito dependesse do julgamento de outra causa, o que não é o caso dos autos.
4.1. Com a guarda dos menores já fixada em processo conexo, somente prossegue o interesse na discussão em relação ao regime de visitas, contra o qual o Apelante não se insurge.
4.2. Eventual modificação do regime de guarda no âmbito da ação conexa não interferirá no resultado do presente processo, pois a extinção do pedido de guarda foi fundamentada na perda superveniente do interesse processual.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A suspensão do processo com fundamento no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC só se justifica quando a sentença de mérito depende do julgamento de outra causa, o que não ocorre no presente caso”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, inc. V, al. “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1953105, 0705983-61.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 23/01/2025.